Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719111-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS ALVES MENDES ASSUNÇÃO, FELIPE VILAROUCA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para consumo pessoal. 1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - Há o crime de tráfico e não o do art. 28 da L. 11.343/06 se os réus são flagrados levando para festa eletrônica, em Goiânia - GO, quantidade e diversidade de drogas - o primeiro, 22 porções de maconha, com massa líquida 15,78g; 3 unidades de MDA e 3 unidades de LSD/LSA, e o segundo, 35 unidades de LSD/LSA -, incompatível com o consumo pessoal. 3 – Apelação não provida. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 28 da Lei 11.343/06, ao não desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal, mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61169244): “Conquanto o primeiro apelante alegue que as drogas eram para seu consumo, não é crível que ele fosse consumir, durante festa, 20 cigarros de maconha, mais dois outros tipos de drogas – ecstasy e LSD. Ele informou, em juízo, que fuma, aproximadamente, três cigarros de maconha por dia, quantidade muito inferior ao que transportava. E a forma como a droga estava acondicionada – embaladas individualmente em segmento de papel como cigarros artesanais, além de outra porção acondicionada em recipiente plástico para fazer mais cigarros – denota que se destinavam ao comércio ilícito. Quanto ao segundo apelante, não é crível que ele portasse 35 unidades de LSD, alucinógeno potente de valor relativamente elevado – R$ 30,00 a unidade (selo), apenas para consumo. O próprio apelante disse que usa em torno de três unidades por noite. E a alegação dele de que guardava as drogas na carteira para que a família não descobrisse, não merece credibilidade. Evidente que ele não correria risco de transportar, inclusive para outro estado, e ser pego com tantas unidades de droga, de valor elevadíssimo, se não fosse para difusão ilícita. ” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003